Tribunal: STF
Processo: RE 88417
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-24
Data de publicação: 1979-04-24

Ementa:
COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. DISTRIBUIÇÃO A CÂMARAS CRIMINAS DIVERSAS.
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 83 C/C OS ARTS. 564, I E 567. O
JULGAMENTO DE APELAÇÃO POR UMA DAS CÂMARAS CRIMINAIS QUE ANULA A
SENTENÇA NÃO PREVINE A JURISDIÇÃO PARA O JULGAMENTO DE NOVA
APELAÇÃO, POR NÃO SE TRATAR DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 83 C/C
OS ARTS 564, I, E 567, DO CPP. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL NÃO
CONHECIDO.